Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação anulatória. Honorários de sucumbência. Fixação por equidade. Possibilidade. Valor da causa irrisório. Tabela da OAB. Inaplicável. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face sentença que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fixar a verba honorária por equidade, aplicando-se como parâmetro a tabela de honorários da OAB.
III. Razões de decidir
3. O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3.1. A fixação por equidade é reservada às hipóteses do art. 85, § 8o do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
3.2. A alteração legislativa que introduziu o § 8o-A no art. 85 do CPC não modificou o entendimento desta Corte de que os valores divulgados pelas seccionais da OAB a título de honorários são meramente estimativos e não vinculam o juiz na fixação dos honorários sucumbenciais.
4. Verificada a natureza simples da causa, uma vez que seu objeto se adequa à tese de julgamento em sede de repercussão geral, e o trabalho do advogado, o valor de R$ 4.000,00 se adequa aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Os valores divulgados pelas seccionais da OAB a título de honorários são meramente estimativos e não vinculam o juiz na fixação dos honorários sucumbenciais”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704636-39.2023.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 17.07.2024.